Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-72.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000464-72.2017.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAELSON CALUMBI DA SILVA e outros Advogado(s): CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA, EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NOMEAÇÃO IRREGULAR – PAGAMENTO E RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO – DANO AO ERÁRIO – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO – MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. A prescrição intercorrente prevista na Lei 14.230/2021 não retroage para prejudicar ações em curso, conforme entendimento do STF no Tema 1.199 de Repercussão Geral. 2. A nomeação de servidor para cargo que jamais exerceu, com o consequente recebimento de gratificação indevida, configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10, incisos I e XII, da Lei 8.429/92. 3. O ex-prefeito responde pela ilegalidade da nomeação, e o servidor beneficiado responde pelo recebimento indevido, ainda que não tenha sido responsável direto pela nomeação. 4. A suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento ao erário são medidas proporcionais à gravidade da infração. 5. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de apelações 8000464-72.2017.8.05.0034, originária da Ação Civil Pública, figurando como apelantes FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA e JAELSON CALUMBI DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelações, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA